Tribunal: TJDFT
Processo: 0030157-41.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0030157-41.2015.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TELLER ENGENHARIA LTDA - EPP APELADO: CLEIA LACERDA COSTA D E S P A C H O TELLER ENGENHARIA LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/24 ID 14308466. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator